Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710144-33.2022.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 59835678. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR